Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VERBA PRINCIPAL E VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. EXPEDIÇÃO SEPARADA DE RPV PARA A PARTE EXEQUENTE E PARA O ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Situação em que a sociedade de advogados contratada pelo sindicato autor da ação coletiva postulou a dedução dos honorários contratuais do valor total devido ao credor, no percentual de vinte por cento (20%), expedindo-se, em consequência, a competente requisição de pequeno valor em nome da sociedade.
2. O excelso STF, intérprete maior da Constituição da República, esclarecendo o alcance do Enunciado n.o 47, de sua Súmula Vinculante, pacificou o entendimento de que os honorários contratuais não se encontram abarcados pelo verbete referido, não podendo ser destacados para expedição separada de RPV ou precatório em relação ao montante principal da execução, por causa da vedação contida no art. 100, §8o, da CRB/88. Precedente do STF e do TJDFT.
3. Agravo de instrumento não provido.